Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706472-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDO LISVALDO DA SILVA QUEIROZ, CICERO VALDO BEZERRA DE QUEIROZ, ELISA DA SILVA DE QUEIROZ, IVANIA DA SILVA FERREIRA, LUCIANA DA SILVA FERREIRA, ZULENE LEDA BEZERRA DE QUEIROZ APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Aldo Lisvaldo da Silva Queiroz, Cicero Valdo Bezerra de Queiroz, Elisa da Silva de Queiroz, Ivania da Silva Ferreira, Luciana da Silva Ferreira e Zulene Leda Bezerra de Queiroz contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta por eles contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. As partes informaram a realização de transação. Requerem a homologação do acordo e a extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil (id 53660458 e 53666161). O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. O acordo foi assinado digitalmente pelos advogados Edney Alves Ferreira OAB/DF n. 45525-A e João Loyo de Meira Lins OAB/PE n. 21415-A que representam, respectivamente, polo ativo e passivo e possuem poderes para transigir. A apelação ainda não foi julgada. O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil prestigia a autocomposição entre as partes e possibilita sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários e custas na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais para as providências cabíveis, com as cautelas de praxe. As partes ficam cientes de que a competência funcional deste Juízo esgotou-se. As medidas relativas ao cumprimento do acordo devem ser requeridas no Juízo competente. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada